Tribunal: TJSP
Processo: 2339326-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LESÃO EXPERIMENTADA POR ALUNO EM SALA DE AULA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DETERMINAÇÃO TENDENTE À COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DOS RESPECTIVOS GENITORES DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LESÃO EXPERIMENTADA POR ALUNO EM SALA DE AULA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DETERMINAÇÃO TENDENTE À COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DOS RESPECTIVOS GENITORES DA PARTE AUTORA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que determinou, à parte autora, a comprovação dos rendimentos dos respectivos Genitores, sob pena de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Determinação, à parte autora, para a comprovação dos rendimentos dos respectivos Genitores, sob pena de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.